Tribunal: TJMT
Processo: 1018806-54.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, manejado pela i. Defensoria Pública com fundamento no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I, II e IV, ambos do Código de Processo Penal em benefício de Mirelli Cintia da Silva, qualificada, que nos autos no. 1009230-25.2021.0004, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garça/MT, aqui apontada como coatora. (Id 105957460)
Aduz, que a paciente encontra-se presa desde o dia 10 de outubro de 2020, pela suposta incursão nas penas do art. 121, caput, do Código Penal.
Narra o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente não possui fundamentação, estando ausente elemento objetivo que indicasse a necessidade da custódia cautelar.
Argumenta que a prisão preventiva terá lugar apenas se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ademais, a expressa previsão legal do art. 282, §6o, do CPP, impõe que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).
Segundo a defesa que antes do ocorrido, a paciente foi agredida pela vítima, sendo nítida a ocorrência de legítima defesa.
Sustenta que o douto magistrado a quo, desconsiderou que a paciente é tecnicamente primária, com residência fixa e que é mais uma vítima de violência doméstica e, o fato da acusada ter deixado o local do delito, não constitui fuga.
Suscita ainda, o desrespeito à máxima excepcionalidade da decretação de novas preventivas, conforme Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Desse modo, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação dispostas no art. 319 do CPP.
Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator (Id 106610046). O juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no Id 107143971.
RELATADO O NECESSÁRIO
Como visto, trata-se de habeas corpus liberatório impetrado em favor de Mirelli Cintia da Silva.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, no tocante à tese de legítima defesa, tenho que a aferição dessa tese defensiva não é possível no âmbito estreito do habeas corpus, porquanto importaria na antecipação de julgamento do mérito da ação penal, sem instrução realizada, desvirtuando, assim, a sua finalidade constitucional.
Quanto à aplicação das medidas previstas na Recomendação no 62 do CNJ, igualmente não vislumbro a sua possibilidade. A situação de exceção causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) não pode, por si só, servir de justificativa para que nesse momento revoguem-se prisões preventivas decretadas dentro da legalidade, mediante decisões que fizeram a devida análise dos seus requisitos.
Para a adequada análise dos fatos, transcrevo a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da beneficiária: (Id 105957462)
“(...) Trata -se de Auto de Prisão em Flagrante, acompanhado do respectivo auto e nota de culta, apresentando MIRELLI CINTIA DA SILVA como incursa no delito tipificado no art. 121, do Código Penal. Não obstante a manifestação da defesa, que houve uma suposta agressão das autoridades policiais, pela narrativa dos agentes administrativos, que gozam de presunção de veracidade de suas declarações. Quanto a transferência da custodiada para a Cadeia Pública de Nova Xavantina/MT, verifica -se que esta mera irregularidade não possui o condão de culminar, por si só, na ilicitude do flagrante. Por tais razões, não resta dúvida quanto à legalidade da prisão da flagrada, pois teve seus direitos constitucionais resguardados pela autoridade que presidiu a lavratura do auto, ou seja, lhe foi oportunizado indicar pessoa a ser comunicada quanto à sua prisão (art. 5o, LXII), donde se infere que igualmente lhe foi assegurado o direito de ser assistido pelos ditos familiares, o mesmo ocorrendo no que diz respeito à assistência de profissional técnico (art. 5o, LXIII), calhando assinalar que a inquirição obedeceu a ordem (condutor, testemunhas instrumentárias e flagrado) preconizada pelo mencionado art. 304, tomando conhecimento da imputação que lhe é feita na mesma data que se lavrou o flagrante.
Isto posto, entendo que não resta dúvida quanto à legalidade da prisão da indiciada, pois os atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito. Presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante apresentado. Ato posterior, no que toca às manifestações do Ministério Público e do douto Defensor Público, acerca da conversão, ou não, do flagrante em preventiva nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal, verifica -se que a flagrada, após o suposto cometimento do delito em voga foi até a residência de sua genitora e, logo após, foi encontrada “escondida em um monte de roupas, parecendo bazar” (ID 67849941), momento em que foi capturada e levada à delegacia.
Por tais constatações, tem -se que a flagrada tentou evadir -se do distrito da culpa, porquanto saiu imediatamente do local do delito, bem como foi encontrada com inúmeras roupas, que poderiam ser utilizadas para sair da residência de sua genitora. Nesta senda, é possível afirmar que é possível a preventiva da custodiada quando esta tenta fugir do distrito da culpa, ameaçando a aplicação da lei penal, sendo irrelevante sua primariedade, bons antecedentes e residência fixa (TJMT, HC no 00045261320128110000, Rel. Des. Manoel Ornellas de Almeida, Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 28/02/2012, DJe 15/03/2012). Para além disso, o modus operandi do cometimento do delito de homicídio deve ser preponderado no caso sub judice, pois praticado com extrema violência, de tal sorte que foi consumado por meio de uma arma branca, com inúmeras agressões a vítima, eis porque tem -se presente a gravidade concreta da conduta da agente, o que denota a periculosidade da agente.
Deste modo, apresentadas fundadas razões e autorizativas, nos termos do artigo 310, inciso II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de MIRELLI CINTIA DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313 (I), ambos do mesmo diploma legal. Encerrado o plantão judiciário, nos termos da resolução no 71/2009 do CNJ, ORDENO seja os autos encaminhados ao juiz competente. Saem os presentes intimados. Expeça -se o necessário. Intime -se. Cumpra -se COM URGÊNCIA.”
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Considerando a gravidade concreta do fato sob apuração e a malograda tentativa de fuga da paciente após a empreitada delitiva, aspectos fáticos que, respaldaram a decretação da preventiva para a garantia da ordem pública e da futura aplicação da lei penal, que por hora, não se mostra prudente nem recomendável uma liberação total e irrestrita.
Ressalto ainda que, conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis da paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder a increpada a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.